Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DEMOLITÓRIOS. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. OBRAS EM ESTÁGIO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DAS DEMOLIÇÕES. CRISE SANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. ATUAÇÃO IMEDIATA DO PODER PÚBLICO AUTORIZADA.
1. Buscando o presente feito ver suspenso atos demolitórios diversos daqueles tratados no processo n° 0709569-94.2019.8.07.0018, não há que se falar em identidade de demandas e ocorrência de coisa julgada.
2. Todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal, dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública.
3. O direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas.
4. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento, assim caracterizada nos termos do disposto no art. 181 do Decreto Distrital n° 43.056/2022, prescindível a exigência de notificação prévia, cabendo ação de demolição imediata.
5. Afasta-se a suspensão da possibilidade de demolição das construções enquanto decretado estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, pois a norma que instituiu tal possibilidade foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (autos n° 0709858-13.2021.8.7.0000), com efeitos erga omnes e ex tunc.
6. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido e do DISTRITO FEDERAL provido.